Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, informar a inclusão ou não na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual de verba destinada ao cumprimento da norma relativa à demanda em análise. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator